Tribunal: TJDFT
Processo: 0001261-30.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0001261-30.2016.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. APELADO: JACI DE OLIVEIRA NEGRI JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 15599746), interposta por TECNISA S.A. e CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra JACI DE OLIVEIRA NEGRI JUNIOR, em face da sentença (ID 15599736) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c/c aplicação de multa contratual e indenização por danos morais n° 0001261-30.2016.8.07.0014, decidiu o que segue: (...) Diante de todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: 1. DECRETAR a rescisão do Contrato de Compromisso de compra e Venda firmado pelas partes de id 34410188, por culpa da parte ré; 2. CONDENAR a parte ré a restituir ao autor o valor total pago pelo imóvel, aí incluídos eventuais valores a título de taxas, comissões, arras, etc., devidamente atualizado, sendo a correção monetária desde o desembolso de cada parcela e juros moratórios da data da citação. Condeno as rés a arcar com as custas e honorários, que arbitro em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Transitada em julgado, caberá a parte sucumbente, na forma do disposto no art. 523 do NCPC, dar cumprimento à condenação sob pena de acréscimo de multa de 10% [dez por cento] sobre o montante fixado (§ 1o, do artigo 523 do NCPC), corrigidos da data do requerimento de cumprimento da sentença e observados os requisitos preconizados no artigo 524 da legislação adjetiva civil, no prazo de quinze dias, a contar de sua intimação nos moldes do artigo 513 do mesmo codex. Fixados os valores devidos e não havendo pagamento espontâneo, fica deferido eventual pedido de expedição de certidão de inteiro teor da decisão para protesto nos termos do artigo 517 do NCPC. (...) Em face da sentença, foram opostos embargos de declaração ID 15599738, nos quais a parte Ré, Embargante, aponta contradição na sentença embargada, uma vez que o Juízo decidiu que a Ré deveria arcar com o pagamento de honorários advocatícios em favor do Embargado, fixando no percentual de 10% sobre o valor da condenação, entretanto foi julgado procedente apenas um dos três pedidos formulados na inicial, o que significa sucumbência na parte mínima do pedido. Pediu a inversão do ônus e, subsidiariamente, a distribuição proporcional da sucumbência. Os embargos foram conhecidos e não providos, conforme sentença (ID 15599743) a seguir transcrita: (...) Os argumentos trazidos nos embargos de declaração não convencem o julgador acerca da necessidade de modificar a sentença em seu mérito. A decisão tomada se deu após compreensão dos fatos articulados na demanda. O não acatamento da tese defendida pela parte embargante não decorre de qualquer vício quanto à realidade fática posta. No caso dos autos, as rés/embargantes deram causa ao ajuizamento da ação. Ademais, o objeto principal, desfazer um contrato não cumprido por culpa exclusiva das empresas rés, foi julgado procedentes. Os demais pedidos eram subsidiários e, portanto, não têm o condão de impor à autora a condenação nas verbas de sucumbência. Forte nessas razões, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos declaratórios por tempestivos e, no mérito, lhes NEGO PROVIMENTO A sentença dos embargos de declaração foi publicada em 05/12/2019, a apelação interposta em 09/01/2020 (ID 15599746), acompanhada de preparo ID 15599747 e ID 15599748 e subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 15599638, p. 2 e ID 15599642, p. 2). Em seguida, o Apelado apresenta contrarrazões (ID 15599753), nas quais formula pedido contraposto. Quanto ao pedido contraposto postulado em contrarrazões, entendo que não deve ser conhecido, uma vez que as contrarrazões qualificam-se processualmente como meio de resistência à pretensão recursal. Qualquer pedido que não tenha como escopo a manutenção da sentença desborda dos parâmetros da resposta e demanda a interposição de recurso próprio. (Acórdão 937882, 20100510044347APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/4/2016, publicado no DJE: 13/5/2016. Pág.: 200-224). Em observância ao princípio do contraditório, a teor do que dispõem os Art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, intime-se o Apelado para, no prazo de 05 dias, se manifestar acerca do não conhecimento do pedido contraposto formulado contrarrazões. Publique-se e intime-se. Após venham os autos conclusos. Brasília, 14 de maio de 2020 13:37:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador